Tribunal: TJSP
Processo: 2220581-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2220581-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Serra
Negra, em que é embargante ESPÓLIO DE LÚCIO PEREIRA DOS ANJOS, são
embargados ANGELA PATRÍCIA FABBRI DOS ANJOS (INVENTARIANTE) e WILLY
MARCOLINO DOS ANJOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2220581-23.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Espólio de Lúcio Pereira dos Anjos
Embargados: Angela Patrícia Fabbri dos Anjos (Inventariante) e Willy
Marcolino dos Anjos (Espólio)
Comarca: Serra Negra 1a Vara
VOTO No 39652
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inocorrência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 53/56, dos autos em apenso, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
2.
Diz que o acórdão contém omissão, pois “em nenhum
momento das razões recursais se reverberou a inaplicabilidade do
artigo 1.829, II, do CC/2002 quanto à concorrência da cônjuge
supérstite, tão somente discute-se quais seriam os bens aludidos pelo
legislador quando da sua atribuição, uma vez que a lei vigente não
os preconiza taxativamente”. Aduz que o direito de herança da viúva
deve se restringir à 50% dos bens comuns.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos do embargante, o acórdão está
bem fundamentado, não padecendo do vício apontado.
5.
Saliento que na inicial do agravo de instrumento, o pedido do
agravante está assim redigido: “...pleiteia pela reforma da r. decisão
interlocutória para que sejam excluídos da partilha a fração dos bens
particulares em favor da agravada, sendo reconhecido o acréscimo
de 50% (cinquenta por cento) - descontando-se à parcela meeira -
sobre os bens comuns, sob pena de se chancelar a violação da
dignidade da pessoa humana, da autonomia privada, da
autorresponsabilidade, da confiança legítima, da boa-fé, da
eticidade
bem assim com as finalidades perseguidas com o
regramento do Código Civil e com os respectivos dispositivos
infraconstitucionais que tratam do regime legal de bens”.
6.
O acórdão, por seu turno, assentou que:
5. No caso sob exame, o de cujus não deixou
descendentes, certo que a viúva concorre com um único
ascendente à herança.
6. Destarte, aplicável ao caso o art. 1.829, II, do Código
Civil, segundo o qual: “A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte: II - aos ascendentes, em concorrência
com o cônjuge”.
7. Conforme lecionam Sebastião Amorim e Euclides B. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oliveira, na obra “Inventários e Partilhas”, Leud, página
101, “concorrência do cônjuge sobrevivente com
ascendentes do autor da herança é prevista no artigo
1.829, inciso II, e regulada pelo artigo 1.837 do novo
Código Civil: no concurso com ascendentes em primeiro
grau (pais), ao cônjuge tocará 1/3 da herança....o direito
do cônjuge, nessa concorrência com ascendentes,
independe do regime de bens adotado no casamento”
(grifei).
8. Assim, não se mostra ilegal, a decisão agravada.
7.
Não há falar, pois, em omissão.
8.
Destarte, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
9.
Pelo meu voto, então, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR